Tribunal: TJES
Processo: 0009852-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Furto
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0009852-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS SEVERINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME MAIS GRAVE PARA DELITO DE MENOR PENA EM ABSTRATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAR O PRAZO ENTRE O FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, ao desclassificar a imputação inicial de falsidade ideológica (art. 299, do CP), condenou o apelante pelo crime de falsa identidade (art. 307, do CP) à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato do delito desclassificado, em razão do lapso temporal superior a 4 anos entre o fato e o recebimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da desclassificação do delito e do trânsito em julgado da sentença para a acusação, é possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato do crime de falsa identidade, computando-se o prazo entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição constitui causa de extinção da punibilidade e deve ser reconhecida de ofício, nos termos dos arts. 61, do CP,P e 107, IV, do CP.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada e não mais pela pena em abstrato, conforme art. 110, § 1º, do CP.

A desclassificação da conduta para crime menos grave, quando já ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, não autoriza o cômputo do prazo prescricional com base na pena máxima abstrata do novo delito, tampouco permite retroagir o termo inicial para antes do recebimento da denúncia.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de se reconhecer a prescrição retroativa nesses casos, pois, após a sentença com trânsito para a acusação, o cálculo deve observar exclusivamente a pena concretamente aplicada (AgRg no AREsp n. 2.507.992/GO, Quinta Turma, j. 9/4/2024).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 107, IV; 109; 110, § 1º; 117; 307; 299. CPP, art. 61.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.507.992/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.4.2024, DJe 16.4.2024.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009852-45.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS SEVERINO DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009852-45.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS SEVERINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Douglas Severino de Oliveira
, inconformado com a r.
s
entença
de fls. 58/
62
prolatada pel
a
10ª Vara Criminal de Vitória – Comarca da Capital,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante nas sanções do
artigo
30
7
, do Código
Penal
, à pena de
03
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção,
em
regime inicial
mente

semi
aberto
.

Nas
razões recursais
sediadas
às fls. 65/
67
,
a defesa
argumenta que
o apelante foi inicialmente denunciado pela prática do crime do art. 299, do Código Penal, tendo o juízo sentenciante desclassificado a conduta para o
delito do art. 307, do Código Penal,
cuja pena máxima em abstrato é inferior àquela do crime pelo qual foi inicialmente denunciado. Diante disso,
salienta
que deveria ser reavaliada a prescrição pela pena em abstrato do crime de falsa identidade, reconhecendo-se a extinção da
sua
punibilidade pela prescrição, considerando que entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia ultrapassou período superior a 04 (quatro) anos.

Pois bem.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Nes
s
a linha, prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou
des
provido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses previstos no art. 117, do Código Penal
.

Isso considerado, tem-se que já houve trânsito em julgado para a acusação, de modo que a prescrição da pretensão punitiva deve ser calculada com base na pena aplicada, afastando-se a possibilidade de utilização de termo inicial com data anterior à da denúncia, a teor do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Justamente em razão disso, ao tratar de caso análogo ao presente, em que, na sentença condenatória (transitada em julgado para a acusação), também houve a desclassificação da conduta imputada na denúncia para crime com pena inferior, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a impossibilidade de reconhecer a prescrição por lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, por força do art. 110, § 1º, do Código Penal. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PÚBLICO PARA DOCUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 110, §1º, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acusado foi denunciado e condenado pelo juízo de primeira instância pelo crime de falsidade ideológica de documento público, cuja pena máxima em abstrato é de 5 anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 12 anos para fins de incidência do art. 109 do CP, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação. Por sua vez, a Corte de origem desclassificou a conduta para falsidade ideológica de documento particular, mantendo a pena e a prestação pecuniária impostas na sentença.
2. A desclassificação da conduta de falsidade ideológica de documento público para a de documento particular somente foi realizada após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição passou-se a regular pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia (art. 110, § 1º, do CP). 3. Dessa forma, não se pode considerar a pena máxima do crime de falsidade ideológica de documento particular, que é menor do que a pena máxima do crime de falsidade ideológica de documento público, para se reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal prevista no art. 109 do CP, em razão do lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e a denúncia.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.507.992/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024).

Dessa forma, revela-se inviável o reconhecimento da prescrição na forma pretendida pela defesa do apelante.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
NEGAR
a ele
P
ROVIMENTO.

É como voto.

Vitória, 24 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009852-45.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS SEVERINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Douglas Severino de Oliveira
, inconformado com a r.
s
entença
de fls. 58/
62
prolatada pel
a
10ª Vara Criminal de Vitória – Comarca da Capital,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante nas sanções do
artigo
30
7
, do Código
Penal
, à pena de
03
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção,
em
regime inicial
mente

semi
aberto
.

Nas
razões recursais
sediadas
às fls. 65/
67
,
a defesa
argumenta que
o apelante foi inicialmente denunciado pela prática do crime do art. 299, do Código Penal, tendo o juízo sentenciante desclassificado a conduta para o
delito do art. 307, do Código Penal,
cuja pena máxima em abstrato é inferior àquela do crime pelo qual foi inicialmente denunciado. Diante disso,
salienta
que deveria ser reavaliada a prescrição pela pena em abstrato do crime de falsa identidade, reconhecendo-se a extinção da
sua
punibilidade pela prescrição, considerando que entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia ultrapassou período superior a 04 (quatro) anos.

Pois bem.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Nes
s
a linha, prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou
des
provido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses previstos no art. 117, do Código Penal
.

Isso considerado, tem-se que já houve trânsito em julgado para a acusação, de modo que a prescrição da pretensão punitiva deve ser calculada com base na pena aplicada, afastando-se a possibilidade de utilização de termo inicial com data anterior à da denúncia, a teor do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Justamente em razão disso, ao tratar de caso análogo ao presente, em que, na sentença condenatória (transitada em julgado para a acusação), também houve a desclassificação da conduta imputada na denúncia para crime com pena inferior, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a impossibilidade de reconhecer a prescrição por lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, por força do art. 110, § 1º, do Código Penal. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PÚBLICO PARA DOCUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 110, §1º, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acusado foi denunciado e condenado pelo juízo de primeira instância pelo crime de falsidade ideológica de documento público, cuja pena máxima em abstrato é de 5 anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 12 anos para fins de incidência do art. 109 do CP, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação. Por sua vez, a Corte de origem desclassificou a conduta para falsidade ideológica de documento particular, mantendo a pena e a prestação pecuniária impostas na sentença.
2. A desclassificação da conduta de falsidade ideológica de documento público para a de documento particular somente foi realizada após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição passou-se a regular pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia (art. 110, § 1º, do CP). 3. Dessa forma, não se pode considerar a pena máxima do crime de falsidade ideológica de documento particular, que é menor do que a pena máxima do crime de falsidade ideológica de documento público, para se reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal prevista no art. 109 do CP, em razão do lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e a denúncia.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.507.992/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024).

Dessa forma, revela-se inviável o reconhecimento da prescrição na forma pretendida pela defesa do apelante.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
NEGAR
a ele
P
ROVIMENTO.

É como voto.

Vitória, 24 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)